Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ARRANJO DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou a indevida retenção de valores, relativos a três transações realizadas por meio de máquina de cartão de crédito e débito da requerida, o que dá ensejo a repetição em dobro dos valores, indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado entre as partes; (ii) estabelecer a validade da retenção dos valores das transações por suspeita de fraude; (iii) determinar a legalidade da rescisão contratual pela ré; (iv) avaliar a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de gestão, credenciamento e aluguel de máquina de cartão de débito e crédito, pois se trata da relação empresarial para incremento da atividade econômica, não havendo vulnerabilidade do lojista que justifique a incidência
4. O contrato de credenciamento com aluguel de máquina de cartão de débito e crédito configura “arranjo de pagamento”, regido pela Lei 12.685/2013, em que a apelante é a lojista e a apelada é a credenciadora, que disponibiliza os equipamentos para facilitar o recebimento de valores das várias instituições financeiras e bandeiras de cartões de débito e crédito.
5. A cautela na retenção dos valores das transações foi válida, pois o contrato prevê a possibilidade de bloqueio em caso de suspeita de fraude e possibilidade de contestação ("chargeback"), situação que ocorreu nas transações em questão, devido a enorme divergência entre os valores habituais da empresa com as transações bloqueadas.
6. Em que pese a autora não ter comprovado junto à empresa a regularidade das transações, duas delas foram pagas e apenas uma não foi paga, em razão da contestação (Chargeback) do portador do cartão (consumidor).
7. Os fortes indícios de fraude, considerando a enorme divergência dos valores negociados, a ausência de notas fiscais emitidas no momento da venda, e que não foi realizada nenhuma outra venda nos dias das transações bloqueadas, permitem a rescisão contratual, nos termos do regulamento do contrato.
8. Comprovado que a apelada agiu no regular exercício do direito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1.Não se aplica o Código de Defesa do consumidor aos contratos de gestão, credenciamento e aluguel de máquinas de cartão de crédito e débito entre o lojista e a credenciadora, pois a relação contratual visa o incremento das atividades econômicas do apelante, não configurando a sua vulnerabilidade para aplicação da legislação.
2. Os fortes indícios de fraude permitem o bloqueio das transações, até o exame das contestações (chargebacks) e validade das vendas.
3.Estando a credenciadora no regular exercício de direito, não há que se falar em pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.865/2013. Jurisprudência relevante: REsp n. 1.990.962/RS, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024.